Tribunal: STF
Processo: ARE 1552748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANCA PREVENTIVO - Garantia de direito líquido e certo à escrituração de créditos de ICMS sobre serviços contratados no regime de redespacho — Impossibilidade - Inexistência de direito líquido e certo demonstrado de plano - Segurança denegada - Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos modificativos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    De fato, ao contrário do sustentado pela impetrante, não está presente o direito líquido e certo ao creditamento de ICMS em razão das operações de redespacho.



    Em primeiro lugar, porque a violação ao suposto direito defendido pela impetrante é incerto, ou seja, não há demonstração consistente de que o Fisco pretende violar direito seu.



    Em segundo lugar, porque o suposto direito ao creditamento de ICMS nas operações de redespacho é incerto, ou seja, não se comprova de plano, havendo necessidade de debate não apenas jurídico, mas também de dilação probatória, o que não se pode realizar em sede mandamental.



    Nesse sentido, a apelante alega ter direito ao creditamento do ICMS recolhido pelas subcontratadas nas operações de redespacho.



    De acordo com o artigo 4º, inciso II, alínea "f", do RICMS/2000, considera-se redespacho o contrato entre transportadores em que um prestador de serviço de transporte (redespachante) contrata outro prestador de serviço de transporte (redespachado) para efetuar a prestação de serviço de parte do trajeto.



    Nessa hipótese, caberá à transportadora contratante (impetrante) a responsabilidade pelo pagamento do imposto, que terá como base de cálculo o total do preço cobrado do tomador do serviço (artigo 315 do RICMS/2000). Isso significa que, embora a prestação do serviço de transporte realizada pela transportadora contratada seja tributada, a incumbência do recolhimento do imposto relativo a esse trecho é do transportador contratante (redespachante), por substituição tributária, englobadamente com o imposto relativo à sua própria prestação, conforme determina o artigo 314 do RICMS/2000.



    Esclarece o Fisco, neste sentido que, em função da aplicação da substituição tributária prevista nos artigos 314 e 315 do RICMS/2000, que resulta no lançamento englobado do imposto, a transportadora redespachante não terá direito ao crédito relativo à prestação de serviço de transporte executada pela transportadora redespachada. Em relação a essa mesma prestação, também é vedada a apropriação do crédito outorgado previsto no artigo 11 do Anexo III do RICMS/2000 sobre essa parcela artigo 430, inciso I, do RICMS/2000 e interpretação conjunta da Decisão Normativa CAT 1/2017.



    E, analisando os autos, entendo ter razão o Fisco, posto que o artigo 38 da CAT nº 28/02 teria sido tacitamente revogado pela CAT 11/2009 (item 12) por ser incompatível com a referida sistemática.



    Portanto, ao menos em tese, não se mostra evidente a violação ao direito da apelante, pois conforme legislação aplicável ao caso, não haveria mesmo o referido direito ao creditamento.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente